Tribunal: TJSP
Processo: 3002750-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao reconhecimento do transito em julgado da sentença coletiva como termo inicial do prazo prescricional para execução individual – Impossibilidade – Aplicação do art. 94, da Lei no 8.078/90 - Execução de condenação oriunda de mandado de segurança coletivo promovido no regime de substituição processual – Precedentes – Recurso não provido.